Tribunal: TJMT
Processo: 0001612-15.2010.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001612-15.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CHEYTON FERNANDES ALMEIDA LOPES SANTOS - CPF: 700.645.681-99 (RECORRIDO), EDSON LUIS TOREZAN - CPF: 568.040.401-04 (VÍTIMA), SERGIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 483.347.581-20 (VÍTIMA), FELIPE DE FREITAS NUNES - CPF: 039.200.421-66 (VÍTIMA), STEVE WHASHINGTON ALVES DOS SANTOS - CPF: 697.117.121-72 (VÍTIMA), ZELITO CAVALCANTE SANTANA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001612-15.2010.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CHEYTON FERNANDES ALMEIDA LOPES SANTOS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] POR CINCO VEZES – IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO À TRÊS FATOS – PRETENSÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU – VÍTIMAS QUE NÃO CONFIRMARAM A TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA – IMPRONÚNCIA MANTIDA –
APELO MINISTERIAL IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER
.

O e. STJ assentou entendimento de que
“não se pode admitir que o réu seja pronunciado com fundamento exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer lastro probatório colhido na fase do judicium accusationis do Tribunal do Júri”
, sob pena de conferir maior juridicidade a atos investigativos de cunho administrativo e desprovidos das garantias do devido processo legal, em detrimento do processo penal, no qual vigoram princípios democráticos e garantias fundamentais (STJ, HC nº 643974/RS).

“Descabida a pretensão ministerial de pronúncia do acusado, pois não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado na empreitada criminosa, deve ser mantida a sua impronúncia, por ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão ao egrégio Tribunal do Júri.”
(TJMT, AP 0005129-52.2015.8.11.0042)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO A DOIS FATOS CRIMINOSOS – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO – NOTÍCIA DE CRIME – DILIGÊNCIA POLICIAL E TENTATIVA DE ABORDAGEM – DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM FACE DE POLICIAIS MILITARES – DECLARAÇÕES FIRMES DAS VÍTIMAS – FUGA DO AGENTE –
ANIMUS NECANDI
CONFIGURADO – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA –
RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

O modo da suposta ação criminosa [disparos de arma de fogo na direção de policiais militares para evitar abordagem] denota
animus necandi
quando o recorrente teria empreendido fuga justamente após ter efetuado os disparos de arma de fogo contra policiais. Reconhecido o aparente
animus necandi
, impõe-se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Existindo prova da materialidade do crime de homicídio tentado e havendo indícios suficientes de autoria ou participação, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, ainda mais quando não demonstrada de forma inquestionável a ausência de animus necandi, portanto, incabível a desclassificação para o delito de disparo de arma de fogo.”
(TJMT, RESE 1004224-49.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001612-15.2010.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CHEYTON FERNANDES ALMEIDA LOPES SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal e recurso em sentido estrito interpostos contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal desta Capital, que acolheu parcialmente a denúncia para pronunciar Cheyton Fernandes Almeida Lopes Santos pelo crime de tentativa de homicídio qualificado [para assegurar a impunidade de outro crime] praticado contra as vítimas Edson Luiz Torezan e Sérgio Pereira Araújo, impronunciando-o em relação ao delito praticado contra os ofendidos Steve Washington, Joselito Cavalcante e Felipe Freitas (fls. 556).

Nas suas razões recursais, o Ministério Público Estadual requer a pronúncia do apelado pela prática do delito de homicídio tentado, praticado contra as vítimas Steve Washington, Joselito Cavalcante e Felipe Freitas, sob o argumento de que há indícios suficientes de autoria para submetê-lo ao julgamento popular (fls. 598 – PDF).

A Defesa pugna pela desclassificação do crime de homicídio para o delito de disparo de arma de fogo sob assertiva de que não restou demonstrado o
animus necandi
do agente (fls. 620).

Contrarrazões defensiva às fls. 610 e ministerial às fls. 628.

O Juízo de primeiro grau manteve integralmente a decisão atacada (fls. 636).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos (ID 210550167).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001612-15.2010.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CHEYTON FERNANDES ALMEIDA LOPES SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o que se segue:

“Provam os autos de Inquérito Policial n° 1612-15.2010.811.0042 - Código TJ/MT N° 154249 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia 25 de dezembro de 2009, por volto das 10:12 horas, NA MARGEM DO RIO CUIABÁ, BAIRRO JARDIM BEIRA RIO, NESTA URBE E COMARCA, mediante disparos de arma de fogo não apreendido nos presentes autos, em concurso material - 05 Vítimas -, com unidade de desígnios com outros comparsas, sendo um deles identificados apenas como CRISTÓVÃO, o denunciado CHEYTON tentou matar as vítimas STEVE WHASHINGTON ALVES DOS SANTOS, FELIPE DE FREITAS NUNES E ZELITO CAVALCANTE SANTANA, BEM COMO OS POLICIAIS MILITARES CABO EDSON LUIZ TOREZAN E SOLDADO SERGIO PEREIRA ARAUJO.

Desponta dos autos inquisitoriais que o Acusado mantinha animosidade com a vítima STEVE WHASHINGTON, em razão de um aparelho celular, que a mulher do Ofendido, por ora não identificada, teria deixado como garantia de uma dívida, no bar do tio do Denunciado, o terceiro GILBERTO ROSA DOS SANTOS.

Apurou-se que, na data dos enfocados crimes de homicídios sob as formas tentadas, as vítimas STEVE WHASHINGTON, FELIPE e ZELITO se encontraram o Denunciado e outros indivíduos na margem do Rio Cuiabá, onde se iniciou uma discussão.

Naquela ocasião; com a inequívoca intenção de matar, o Acusado sacou a arma de fogo e efetuou disparos na direção dos ofendidos STEVE WHASHINGTON, FELIPE e ZELITO que, por sua vez, lograram se esquivar e mergulharam no rio, atravessando para a outra margem, na Comarca de Várzea Grande (MT).

Aparentemente, nenhum desses tiros disparados pelo denunciado CHEYTON atingiu as vítimas STEVE WHASHINGTON, FELIPE ZELITO (fls. 118/119, 128/129 e 135/136).

Na sequência, chegaram ao local do crime os policiais militares, ora vítimas, EDSON LUIZ e SERGIO - vez que haviam sida acionados para atender a ocorrência da tentativa de homicídio praticada pelo Acusado em face das vítimas STEVE WHASHINGTON, FELIPE ZELITO ocasião em que também com a inequívoca intenção de matar, Acusado efetuou outros disparos contra os milicianos-vítimas que, por sua vez, reagiram em legítima defesa e também efetuaram disparos.

Finalmente, o Denunciado e comparsas foragiram do local do crime.

O DELEGADO DE POLÍCIA NÃO ESCLARECEU NQS AUTOS SE OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS PELO ACUSADO CHEYTON E PELOS POLICIAIS MILITARES, ORA VÍTIMAS, ATINGIRAM OUTRAS PESSOAS E/OU COISAS.

POR ISTO, DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, CABERÁ ELUCIDAR SE POR VENTURA PESSOAS SOFRERAM LESÕES CORPORAIS OU MORTE, DECORRENTES DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO REALIZADOS PELO ACUSADO E MILICIANOS-VÍTIMAS, A CARACTERIZAR DELITO MAIS GRAVE, QUANTO A ESSE MOMENTO FÁTICO ESPECÍFICO, ESPECIALMENTE HOMICÍDIO DOLOSO (CONSUMADO OU TENTADO, A DEPENDER DA PROVA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL).

REALIZADOS PELO ACUSADO E MILICIANOS-VÍTIMAS, A CARACTERIZAR DELITO MAIS GRAVE, QUANTO A ESSE MOMENTO FÁTICO ESPECÍFICO, ESPECIALMENTE HOMICÍDIO DOLOSO (CONSUMADO OU TENTADO, A DEPENDER DA PROVA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL).

Portanto, os homicídios somente não se consumaram por circunstancias alheias a vontade do acusado CHEYTON e comparsas.

Evidente que o Denunciado agiu por motivo torpe, porque imbuído de sentimento de vingança e também para assegurara a sua impunidade.

Interrogado posteriormente pelo delegado de polícia, o Acusado se limitou a delatar o comparsa CRISTÓVÃO, que, na sua versão, já teria falecido, vítima de homicídio consumado por autor delitivo que deixou de nominar (fls. 122/124).

O Denunciado responde a vários processos criminais e inquéritos policiais, por práticas de crimes, dentre outros, de roubo a mão armada e homicídio qualificado consumado, todos aparentemente praticados em datas posteriores aos crimes ora tratados, portanto, é contumaz e perigoso, conforme atestam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. 01)

Há possibilidade jurídica do acusado CHEYTON ser reincidente, o quê será comprovado através do relatório de antecedente criminal, abaixo suplicado.

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUERA VOSSA EXCELÊNCIA:

(...) CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO CHEYTON, NAS PENAS DO ART. 121, § 2°, INCISO I E ART. 14, INCISO II C/C ART. 69 (05 VEZES = 05 VÍTIMAS) TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C LEI N° 8.072/90. (...)”
(
sic
)

Recurso do Ministério Público: Pleito de pronúncia

O magistrado
a quo
, ao impronunciar o apelado Cheyton Fernandes Almeida Lopes Santos pelos crimes supostamente cometidos contra as vítimas Steve Washington, Joselito Cavalcante e Felipe Freitas, concluiu que não havia prova judicial que apontasse a autoria delitiva em relação a essas vítimas (1ª parte do
iter criminis
), consoante a seguinte fundamentação:

“Sabe-se que a prova para sustentar um pronunciamento judicial é aquela produzida sob o crivo do contraditório, não podendo ser admitida a supremacia de elementos colhidos na fase policial, destinada à formação da opinio delicti. Admitir elemento inquisitorial em detrimento de prova judicializada é efetivamente abandonar a garantia do devido processo legal. Não pode o julgador apoiar-se no inquérito.

Deve se curvar ao que foi colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, aqui, reconheçamos, nada mais é do que o frágil. E delineados os contornos do conjunto probatório, verifica-se que não ficou comprovada de forma clara e robusta a autoria do acusado Cheyton. Analisando os autos, muito embora se extraia dos depoimentos em sede inquisitorial, indícios de que o acusado possa ser autor do crime, durante a instrução criminal, nenhum elemento de prova foi colhido para sustentar a referida versão.

Como se vê, não há qualquer elemento que indique que o denunciado teria sido os autor da tentativa de homicídio. Pois conforme relatado pela vítima Zelito, ele não viu Cheyton em momento algum e que apenas ouviu disparos, tendo fugido a nado. E que inclusive a polícia o teria confundido como uma das pessoas que teria efetuado os disparos. Tampouco tinha conhecimento da suposta briga de Cheyton com Steve Washington. (...) Desta forma, verifica-se que a suposição inicial, baseada nos depoimentos e investigação realizada em sede inquisitorial, não restou confirmada por elementos concretos colhidos em juízo, a fim de justificar a pronúncia dos acusados.”
(fls. 561 – PDF).

Realmente, a tentativa de homicídio supostamente teria sido praticada em face das vítimas Felipe Freitas, Joselito Cavalcante e Steve Washington, porém não há prova judicial a indicar a autoria delitiva.

Isso porque a única vítima ouvida na fase judicial, Joselito Cavalcante Santana, não soube descrever quem foi o autor dos disparos contra si e contra os seus amigos Felipe Freitas e Steve Washington: “
Estávamos no rio tomando banho, houve esses disparos, atravessamos o rio e do outro lado a polícia nos abordou e disse que estávamos envolvidos nessa troca de tiros. (...) Não me recordo de muita coisa não. Tava tendo um tiroteio lá pra cima. Não sabe a razão. Não vi quem era, somente escutou disparos. Não vu ninguém atirando.”
.

Pondera-se, ainda, que o investigador Mariano Cespede Ramos, em Juízo, disse que apenas recebeu uma ordem de serviço para intimar testemunhas, não tendo atuado na conclusão das investigações.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência também não presenciaram o delito cometido contra as vítimas Felipe, Joselito e Steve.

Nesse sentido, o Policial Militar Edson Luiz Torezan, em juízo, narrou que:

“(...) atendeu uma ocorrência de troca de tiros e que teria acontecido no mês de setembro. Quando chegaram ao local e foram dar voz de prisão a Cheyton, ele efetuou disparos contra os policiais. Afirma que o acusado conseguiu fugir. E depois de ficar três meses foragido, em dezembro de 2009 foi Cheyton foi capturado. Os dois rapazes que estavam com o denunciado não soube identificar quem seria. Relata que Cheyton disparou na direção do depoente, mas que ele estava a uns trinta metros de distância.
” (transcrição extraída da sentença fls. 560 – PDF).

De igual modo, a vítima PM Sérgio Pereira Araújo, em juízo, disse que:

“(...) estava de serviço no dia da ocorrência. Tiveram informes através do 190, que no ‘Bar do Flecha’ estaria ocorrendo uma troca de tiros. Soube por terceiros, que havia uma rixa entre Cheyton e Steve por causa de um aparelho celular. Ao adentrar pelo matagal, se deparou com Cheyton e mais dois comparsas que ao perceberem a presença da guarnição, efetuaram vários disparos em direção aos policiais. Durante a troca de tiros, eles fugiram adentrando no rio e saindo do lado de Várzea Grande, mas foram capturados. Com relação à Cheyton, ele foi preso uma semana depois. Reconheceu Cheyton porque ele foi quem mais ficou próximo dele.”
(transcrição extraída da sentença fls. 561 – PDF).

Como se depreende, as testemunhas ouvidas, na fase judicial não presenciaram o suposto delito cometido contra as vítimas Felipe, Joselito e Steve, de modo que apenas relataram o que souberam por meio de terceiros.

O e. STJ assentou entendimento de que
“não se pode admitir que o réu seja pronunciado com fundamento exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer lastro probatório colhido na fase do judicium accusationis do Tribunal do Júri”
, sob pena de conferir maior juridicidade a atos investigativos de cunho administrativo e desprovidos das garantias do devido processo legal, em detrimento do processo penal, no qual vigoram princípios democráticos e garantias fundamentais (HC 643974/RS – Relatora: Min. Laurita Vaz – 23.5.2022).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Descabida a pretensão ministerial de pronúncia do acusado, pois não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado na empreitada criminosa, deve ser mantida a sua impronúncia, por ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão ao egrégio Tribunal do Júri.”
(AP 0005129-52.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.4.2024)

Portanto, em razão da ausência de prova judicializada da autoria delitiva, deve ser mantida a impronúncia do apelado Cheyton Fernandes Almeida Lopes Santos em relação aos supostos crimes cometidos em face das vítimas Steve Washington, Joselito Cavalcante e Felipe Freitas.

Recurso da Defesa: Pleito Desclassificatório

A Defesa alega que não ficou comprovada a intenção do recorrente em matar as vítimas Edson Luiz e Sérgio Pereira de Araújo, requerendo a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de disparo de arma de fogo.

Todavia, as vítimas PM Edson Luiz Torezan e PM Sérgio Pereira Araújo, na fase judicial, declararam que recorrente Cheyton Fernandes Almeida Lopes Santos efetuou disparos de arma de fogo em suas direções, com a intenção de atingi-los.

Na fase inquisitorial, o PM Edson Luiz Torezan afirmou que o recorrente Cheyton atirou contra a equipe policial, com o intuito de não ser preso:

“Que no dia 08/09/2009, às 14:30 horas, foram acionados via CIOSP para atender uma ocorrência, pois segundo informações estaria ocorrendo uma troca de tiros, na beira do Rio Cuiabá, no Bairro Coophamil; Que ao chegarem na beira do rio, depararam com o Cheyton e mais dois elementos, sendo um deles magro, moreno, alto, outro moreno, baixo e magro; Que o depoente informa que no momento Cheyton foi identificado pelo SD/PM Sérgio; Que o Cheyton e o elemento alto e magro, estavam de posse de arma de fogo; Que assim que os visualizaram, abaixaram, esperando que os mesmos se aproximassem, mas estes continuaram no mesmo lugar; Que levantaram e deram voz de prisão aos mesmos e neste momento eles efetuaram disparos de arma de fogo contra guarnição; Que no momento em que revidaram eles correram e entraram no mato; Que solicitaram apoio de outras guarnições para realizar o cerco e a VTR 2150.”
(fls. 35 – PDF).

Essa narrativa foi confirmada judicialmente pela vítima Edson Luiz Torezan, a qual afirmou que
“chegaram ao local e foram dar voz de prisão a Cheyton, ele efetuou disparos contra os policiais. Afirma que o acusado conseguiu fugir.”
(fls. 560 – PDF).

Da mesma forma, o PM Sérgio Pereira, na fase policial, narrou que:

“Que abaixaram aguardando a aproximação, tendo em vista que os mesmos estavam vindo de encontro a guarnição; Que no momento em que foi dado voz de prisão o Cheyton efetuou dois disparos contra a guarnição e outro, que o depoente não conhece, efetuou um disparo, disparos estes que foram revidados; Que no momento em que a guarnição revidou os disparos os elementos pularam no rio, não sendo possível efetuar a prisão dos mesmos.”
(fls. 37).

Na mesma linha, a vítima Sérgio Pereira Araújo, em juízo, asseverou que:
“Ao adentrar pelo matagal, se deparou com Cheyton e mais dois comparsas que ao perceberem a presença da guarnição, efetuaram vários disparos em direção aos policiais. Durante a troca de tiros, eles fugiram adentrando no rio e saindo do lado de Várzea Grande, mas foram capturados. Com relação à Cheyton, ele foi preso uma semana depois. Reconheceu Cheyton porque ele foi quem mais ficou próximo dele.”
(fls. 561 – PDF).

Registra-se que as vítimas, na condição de policiais militares, estavam em diligência para apuração de troca de tiros na beira do Rio Cuiabá, na região do Coophamil, nesta Capital, sendo que suas declarações são condizentes no sentido de que o recorrente atirou em suas direções para evitar a abordagem policial e, provavelmente, a prisão em flagrante.

O modo da suposta ação criminosa (disparos de arma de fogo na direção dos militares) denota
animus necandi
, sobretudo porque o recorrente Cheyton Fernandes Almeida teria empreendido fuga justamente após ter efetuado os disparos de arma de fogo contra os policiais militares Edson Luiz e Sérgio Pereira.

Reconhecido o aparente
animus necandi
, impõe-se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal:

“Existindo prova da materialidade do crime de homicídio tentado e havendo indícios suficientes de autoria ou participação, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, ainda mais quando não demonstrada de forma inquestionável a ausência de animus necandi, portanto, incabível a desclassificação para o delito de disparo de arma de fogo.”
(N.U 1004224-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

A pretensão desclassificatória, portanto, mostra-se incabível.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024